Tribunal: CARF
Processo: 10830.727215/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727215/2015-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.677 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrentes
SINTESE - FOMENTO MERCANTIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencido o Luciano Bernart (relator), que deu provimento parcial ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à conversão do julgamento
em diligência, o conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Antônio Paulo Machado Gomes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 7.623) e de Recurso Voluntário (fls. 7.658-
7.726 e docs. anexos), interpostos em face de Acórdão n° 12-83.176, da 12a Turma da DRJ/RJO
(fls. 7.621-7.642), em sessão realizada na data de 27 de julho de 2016, por meio do qual o
referido Órgão julgou parcialmente procedente as Impugnações apresentadas pela Contribuinte
(fl. 2.759-2.833 e docs. anexos) e pelos responsáveis, Flávio Roberto do Prado (fls. 7.560-7.575
e docs. anexos) e Ricardo Guaiume (fls. 7.577-7.592 e docs. anexos), de forma a manter parte do
crédito tributário lançado em desfavor da Contribuinte.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727215/2015-47
Fl. 10414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

I.
Termo de Verificação Fiscal (TVF), Autos de Infração (AIs),
Impugnações, DRJ e Recurso Voluntário (RV)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
dessa Turma (fls. 7.899-7.907).

Fl. 10415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Fl. 10416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Fl. 10417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Fl. 10418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Fl. 10419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

3. [...]

Fl. 10420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

II. Resolução CARF, Relatório e Manifestação da Recorrente
4. Em análise aos Autos, essa Turma entendeu que deveria haver a conversão do
julgamento em diligência (fls. 7.898-7.911). O motivo para o entendimento foi de que a
fiscalização desconsiderou a comprovação da origem dos depósitos realizados em contas da
Recorrente, mas, mesmo assim, apurou os tributos, o que demonstraria incongruência. Não foi
constatada também manifestação clara e conclusiva pela DRJ sobre os documentos juntados após
a impugnação (fl. 7.911).
5. Com base nisso, o colegiado baixou em diligência para que a Autoridade
fiscal procedesse o seguinte (fl. 7.911).

6. Após a análise deveria a Autoridade fiscal elaborar relatório sobre o resultado
da diligência, intimando a Contribuinte, para que, caso quisesse, se manifestasse.
7. Após intimar a recorrente para a apresentação de documentação (fls. 7.913-
7.918), a autoridade fiscal apresentou relatório (fls. 10.390-10.400), no qual constatou “que os
indícios encontrados na aludida amostragem apontam que uma parte significativa da
movimentação bancária do contribuinte, objeto do auto de infração, seria de fato
proveniente de sua atividade de factoring.”. O relatório será melhor abordado adiante.
8. A recorrente apresentou sua manifestação sobre o relatório (fls. 10.378-
10.388). Na petição, ela destaca o tempo elevado usado para a diligência, cerca de vinte meses.
Ademais, afirma que houve a troca de entrega de documentação pela sua digitalização, o que
gerou uma demora no protocolo, o qual foi feito de maneira fracionada e sem o devido controle.
Os documentos foram juntados em ordem lógica e com método definido.
9.
Aduz que faltou a compreensão do critério de demonstração adotado pela
recorrente, pois os documentos necessários já estavam acostados aos autos. Justifica a demora na
verificação, pois são muitos documentos que compõem 12.800 créditos bancários, cuja
Fl. 10421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

comprovação dependia de vários outros documentos. Por isso a análise foi feita por amostragem,
mas impossível de ser feito com o devido cuidado, como a autoridade consignou. Se houvesse
qualquer outro tipo de atividade desempenhada pela recorrente, a mesma seria detectada, sendo
que a DRF constatou que a requerente é empresa de fomento. A conclusão da DRF-Campinas
fulmina o auto de infração.
10. A autoridade apresentou razões pelas quais não teria condições de apurar o
valor remanescente. Após concluir que a recorrente se tratava de empresa de fomento mercantil,
não fez o que foi requerido pelo Relator, não sendo feito o recálculo. O auto de infração não se
sustenta. Há incongruência entre as alegações da fiscalização e as comprovações.
11. Não é possível cancelar apenas vinte por centro da autuação porque a DRF
teria de refazer integralmente o AI, alterando a capitulação legal. A técnica utilizada está
equivocada, pois se baseia no fundamento de que a contribuinte seria prestadora de serviços e
não factoring. A equipe de fiscalização de 2015 cometeu equívocos. Se não tivesse passado o
lapso de dez anos, as instituições bancárias teriam condições de colaborar mais. O critério de
rateio mensal é condenável. Na recomposição do lucro real, a autoridade simplesmente
adicionou à base de cálculo do IRPJ a totalidade dos depósitos bancários, sem levar em conta os
custos da recorrente com a aquisição dos títulos de créditos inerentes à atividade de factoring, o
que contraria o Ato Declaratório Cosit no 51/94 e por via reflexa o Decreto no 4.524/02. Refazer
o cálculo consistiria em alterar a capitulação legal do AI. O erro cometido é insanável. Ao final,
requer o reconhecimento de que sua única atividade é a de fomento mercantil, devendo o AI ser
cancelado.
12. É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 7.655 – 09/08/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 97.65724 – 08/09/16), conclui-se que este é tempestivo.
14. Tendo em vista que os Recursos atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, os conheço e passo a apreciá-los.

IV. Fundamentos do julgamento
15. Com base no Manual do Conselheiro, que teria como fundamento o art. 63, §
5o do Anexo II do RICARF, devem ser excluídas do voto da Resolução qualquer matéria
Fl. 10422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

despicienda para a diligência, quer se trate de preliminar, prejudicial ou de mérito, uma vez que
elas devem ser reapreciadas no retorno da diligência.
16. Este Relator cogitou na possibilidade de converter o julgamento novamente
em diligência para que houvesse o exame dos créditos e respectivos documentos restantes.
Entretanto, ao verificar o relatório fiscal, conclui-se que a própria autoridade, por vezes,
reconheceu a dificuldade do trabalho, como se percebe na transcrição de partes do relatório. (fls.
10.392, 10.394 e 10.399)

Fl. 10423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

17. Com base nas informações, entende-se que seria o caso de julgamento do
mérito.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, votou-se pelo parcial provimento do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Redator designado.
19. Em que pesem os bem fundamentados argumentos do ilustre Conselheiro
Relator, o colegiado divergiu de seu entendimento e foi a mim designado fazer o voto vencedor
em relação a parte vencida do relator.
20. A divergência de entendimento ocorreu sobre a necessidade ou não de uma
nova diligência para verificar a origem dos depósitos bancários questionados no auto de infração.
21. Segundo a Resolução no 1402-000.453 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária foi
solicitado à Delegacia de Origem os seguintes procedimentos:
“a) que a autoridade fiscal designada para realização da diligência verifique se os
documentos juntados entre as e-fls 4328-7556 são suficientes para comprovar, total ou
parcialmente, a origem dos depósitos bancários questionados no auto de infração, bem
como a caracterização da atividade de factoring.
b) em caso afirmativo, deverá ser refeito o cálculo nos presentes autos, determinando-se
ainda o valor remanescente de crédito tributário após tal recomposição.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais que entender
cabíveis.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Fl. 10424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Ao final, a unidade de origem deve elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado
da diligência, cientificando o contribuinte de seu teor e abrindo-se prazo de 30 dias para
que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011).”
22. Em resposta a esses questionamentos, a autoridade fiscal através do Relatório
Fiscal – Diligência Fiscal, TDPF-D no 08.1.04.00-2020-00028-7 em substituição ao de no
08.1.04.00-2018-00440-8, apresentou a seguinte resposta:
“Conclusão
Em atendimento ao questionado pelos Julgadores da Primeira Seção de Julgamento do
CARF:
Item a)
“a) que a autoridade fiscal designada para a realização da diligência verifique se os
documentos juntados entre as e.fls. 4328-7556 são suficientes para comprovar, total ou
parcialmente, a origem dos depósitos bancários questionados no auto de infração, bem
como a caracterização da atividade de factoring.”
Os documentos acostados entre as fls. 4328-7556 não eram, inicialmente, suficientes
para comprovar, total ou parcialmente, a origem dos depósitos bancários questionados
no auto de infração.
Entretanto, a fiscalizada, em atendimento aos Termos de Intimação, trouxe nova
documentação que foi devidamente acostada ao presente processo administrativo, e o
resultado da amostragem indicou que a fiscalizada exerceu a atividade de factoring no
período do auto de infração, bem como, apontou indícios de que uma parte significativa
de sua movimentação bancária era de fato proveniente dessa atividade.
Item b)
b) em caso afirmativo, deverá ser refeito o cálculo nos presentes autos, determinando-
se ainda o valor remanescente de créditos tributários após tal recomposição.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais que entender
cabíveis.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise dos fatos.
Sintetizando, no trabalho efetuado constatamos que:
• A fiscalizada em resposta ao 1o Termo de Intimação conseguiu comprovar a origem de
R$ 1.590.651,45 dos R$ 1.940.515,32 que compuseram os 40 créditos selecionados
naquela primeira amostra. Ou seja, comprovou 81,97 % dos valores inquiridos.
• Tendo em vista que o percentual comprovado foi significativo, elaboramos a outra
amostra ampliada, com 202 créditos. Nesta a fiscalizada comprovou 72,85% dos
valores, ou seja: R$ 6.514.261,86 dos R$ 8.941.413,28 da amostra.
• Assim, a soma das duas amostras monta R$ 10.881.928,60 (R$ 1.940.515,32 + R$
8.941.413,28) e a fiscalizada comprovou a origem de R$ 8.104.913,31 (R$
1.590.651,45 + R$ 6.514.261,86), ou seja, 74,48 % dos valores das amostras.
• Estes 242 lançamentos da amostra corresponderam a R$ 10.881.928,60 da totalidade
dos R$ 49.882.392,12 que serviram de base de cálculo para o auto de infração. Assim, a
amostragem abrangeu 21,81 % dos valores lançados no auto de infração.
• Através da amostragem houve a real comprovação da origem de R$ 8.104.913,31 de
R$ 49.882.392,12, ou seja: 16,24% da base de cálculo do auto de infração foi
comprovada por amostragem.
Fl. 10425
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

Como já esclarecido neste trabalho, a opção pelo trabalho via amostragem teve como
elemento decisivo a enorme quantidade de lançamentos efetuados a créditos nas contas
correntes da fiscalizada, cerca de 12.800, e que foram majoritariamente utilizados para
compor a base de cálculo do auto de infração.
A constatação de que cada um desses 12.800 créditos, em sua maioria, corresponde à
soma de várias transações comerciais, cada uma com a origem a ser comprovada, que
foram consolidadas em uma única linha na conta corrente bancária, nos fez decidir pela
auditoria via amostragem, caso contrário, a hipótese da obrigatoriedade de estendermos
a auditoria para uma centena de milhar de transações comerciais não poderia ser
descartada.
O contribuinte também argumentou que os seus controles contábeis, comerciais e fiscais
à época (anos de 2010 e 2011) dependiam sobremaneira dos controles apresentados
pelas instituições bancárias e que para atender às demandas dessa fiscalização precisou
também demandá-las, afirmando que devido ao lapso temporal de dez anos, encontrou
dificuldades para a obtenção da documentação comprobatória necessária junto às
instituições bancárias.
Para comprovar suas assertivas, apresentou os protocolos em que requereu às
instituições bancárias os documentos que entendeu necessários, bem como as
comunicações eletrônicas mantidas com essas instituições. Inclusive apresentou as
negativas de atendimento dos Bancos Bradesco, Santander e Itaú. Estes documentos
foram acostados ao presente processo administrativo.
Por fim:
• Tendo em vista que o lapso temporal de cerca de dez anos dificulta a obtenção junto às
instituições bancárias da documentação para as comprovações exigidas por esta RFB,
situação agravada pelo advento da Pandemia;
• Tendo em vista que este procedimento fiscal para ser 100% conclusivo necessitaria da
comprovação documental pelo contribuinte dos cerca de 12.800 valores creditados que
compuseram base de cálculo do auto de infração, sendo que este número, em função do
acima esclarecido, certamente poderia atingir uma centena de milhar, motivo pelo qual
o método por amostragem foi adotado neste trabalho; e
• Tendo em vista que no presente trabalho a fiscalizada efetivamente conseguiu
comprovar a origem de 74,48% dos valores da amostra – depósitos bancários - que lhe
foi apresentada e que esse valor comprovado corresponde a 16,24% da base de cálculo
do auto de infração."
• Portanto, constatamos que os indícios encontrados na aludida amostragem apontam
que uma parte significativa da movimentação bancária do contribuinte, objeto do auto
de infração, seria de fato proveniente de sua atividade de factoring.
Concluo pontuando que é o nosso entendimento que tais comprovações devam ser
levadas ao conhecimento da 4a Câmara/2a Turma Ordinária/Primeira Seção de
Julgamento do CARF para que aquele Conselho possa apreciá-las e para que essas
possam subsidiá-lo no julgamento do auto de infração em comento.
Antes, em atendimento ao art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011 o
contribuinte deverá ser cientificado do teor do presente Relatório Fiscal, sendo lhe
concedido prazo de 30 dias para manifestações, contados a partir da data da sua
ciência.”

23. Da conclusão da Diligência Fiscal pode-se concluir que a Recorrente exercia
a atividade de factoring, conforme resposta ao item a da Resolução.
24. Contudo, a autoridade fiscal não respondeu o segundo questionamento, qual
seja, “em caso afirmativo, deverá ser refeito o cálculo nos presentes autos, determinando­se
Fl. 10426
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.677 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727215/2015-47

ainda o valor remanescente de crédito tributário após tal recomposição”. Segundo o agente
fiscal, não foi possível analisar a integridade dos depósitos bancários do auto de infração tendo
em vista, (i) o lapso temporal em relação a data de autuação e (ii) o volume de comprovação
documental pelo contribuinte de cerca de 12.800 lançamentos bancários, o que necessariamente
daria um volume bilionário em termos de documentação e lançamentos de comprovação.
25. Todavia, o art. 42 da no Lei 9.430/96 é claro ao afirmar que os créditos serão
analisados individualizadamente.
26. Portanto, a Turma entendeu por bem que o presente processo seja novamente
baixado em diligência para:
a)
que a autoridade fiscal designada para realização da diligência, verifique a
integridade dos lançamentos que compõem a base de cálculo do auto de infração, para
refazer o cálculo nos presentes autos e assim determinar o valor remanescente de crédito
tributário devido pela Recorrente, nos termos do “item b” já solicitados na Resolução no
1402-000.453; ou
b)
apresente os fundamentos para se considerar a amostragem já realizada e com
base nesta refaça o cálculo nos presentes autos determinando-se o valor remanescente de
crédito tributário devido pela Recorrente.
27. Destaca-se que havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais que entender
cabíveis.
28. Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
29. Ao final, a unidade de origem deve elaborar relatório circunstanciado sobre o
resultado da diligência, cientificando o contribuinte de seu teor e abrindo-se prazo de 30 dias
para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011).
(documento assinado digitalmente)
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 10427
DF CARF MF
Original